Tribunal: TJBA
Processo: 8099864-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099864-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ART. 428, I, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por JOSÉ GOMES DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões e definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida para aferição da autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam o fundamento central da sentença, expondo os motivos pelos quais se pretende sua reforma, ainda que retomadas teses já deduzidas na inicial.

4 – A parte autora sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.
5 – Nos termos do art. 428, I, do Código de Processo Civil, cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade, cabendo à parte que o produziu comprovar sua veracidade.
6 – A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura exige prova técnica específica, sendo a perícia grafotécnica o meio adequado para elucidar a questão.
7 – O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova pericial requerida e necessária ao esclarecimento da controvérsia, configura cerceamento de defesa e caracteriza error in procedendo.

8 – Necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO
9 – Apelação conhecida e provida, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a devida dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8099864-22.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante, JOSÉ GOMES DA SILVA, e como Apelado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.